Tribunal: TJDFT
Processo: 0756614-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0756614-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA GALINA DE LIMA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERA LUCIA GALINA DE LIMA, em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos originários, na ação ajuizada em face do BANCO PAN S/A. Explica que no juízo a quo foi proferida sentença indeferindo a inicial por não cumprimento de determinação para emendar a inicial. Argumenta que a agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, em face do Banco Pan S/A, em razão de descontos indevidos realizados diretamente em seu benefício previdenciário. Sustenta que para sua surpresa verificou descontos mensais não autorizados, sob a rubrica de empréstimo consignado, que jamais contratou ou anuiu, o que vem lhe causando prejuízos de ordem financeira e moral. Afirma que foi determinada a juntada de procuração com assinatura de próprio punho da outorgante, o que não foi cumprido por defender a regularidade da representação processual, sendo desnecessária a apresentação. Requer o processamento do agravo de instrumento, a concessão de gratuidade de justiça, e no mérito, a reforma da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Cabe ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Deve ser destacado, inicialmente, que não consta no rol do art. 1015 do CPC, a sentença que indefere a inicial. A tese firmada quando do julgamento do Tema 988 do STJ foi a seguinte: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Após análise dos autos originários, não vislumbro urgência que impossibilite aguardar o trâmite regular do processo, e que eventual discussão das provas (procuração) poderá ser feita em sede de apelação ou contrarrazões, conforme art. 1.009, §1° CPC. Eventual tese de cerceamento de defesa em relação à decisão agravada deverá ser suscitada em preliminar de apelação e será apreciada no julgamento do recurso. Ressalto que não estão presentes a urgência ou decisão que possa resultar na inutilidade do julgamento em sede de apelação. Portanto não há perecimento do direito, nesse sentido a jurisprudência da 5a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. NÃO SE APLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe a interposição de agravo de instrumento quando o objeto do recurso não se enquadra em uma das hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC e se verifica a ausência da urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1919264, 0722441-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 23/09/2024; grifei) Sem dúvida a sentença que indefere a inicial por não cumprimento da emenda à inicial não está dentre as hipóteses relacionadas no art. 1015 do CPC, e tal decisão não autoriza a mitigação da regra processual, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ, por não configurar circunstância urgente a ensejar solução imediata, sob pena de perecimento do direito. Além disso o agravo de instrumento é recurso cabível contra decisão interlocutória, e não contra sentença. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, por manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital